Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802858-33.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ZENILDA PEREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802858-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: ZENILDA PEREIRA LEITE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM UTILIZAÇÃO DE SERVIDORA PARADIGMA E CONSIDERAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, proferida no cumprimento de sentença, que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, utilizando servidora paradigma, observando progressões funcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do TJ/PA, critérios de correção monetária pelo IPCA-E e SELIC conforme EC nº 113/2021, e incidência de juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial para adoção de servidora paradigma e inclusão das progressões funcionais previstas em lei, no cumprimento de sentença, extrapola os limites da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada garante segurança jurídica e estabilidade das decisões, impedindo a rediscussão do conteúdo da sentença transitada em julgado.

4.

A determinação de novos cálculos não configura
reformatio in pejus
nem afronta à coisa julgada, pois apenas assegura a execução fiel do título judicial, considerando parâmetros já fixados.

5.

A utilização da servidora paradigma decorre da
ratio decidendi
do acórdão exequendo, não representando inovação, mas desenvolvimento lógico da obrigação reconhecida, compatível com o plano de cargos e salários aplicável à exequente desde sua nomeação, não caracterizando equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante 37/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação de elaboração de novos cálculos respeita a coisa julgada quando decorre diretamente dos parâmetros fixados no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, caput, 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer

e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, Processo nº 0800043-72.2025.8.14.0094, que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Núcleo da Fazenda Pública, a fim de que sejam elaborados novos cálculos,
nos seguintes moldes:

Diante da controvérsia estabelecida e considerando os apontamentos feitos pela exequente quanto à inadequação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, entendo ser necessária a realização de nova análise técnica, com observância rigorosa dos parâmetros fixados no título executivo. Assim, CONVERTO O JULGAMENTO em diligência e determino:

1.

Retorno dos autos à Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Núcleo da Fazenda Pública, a fim de que sejam elaborados novos cálculos, observando rigorosamente os seguintes critérios: – Utilizar como base o caso concreto da servidora Maria de Jesus Carvalho Linhares, Auxiliar Judiciário (paradigma), nos moldes fixados no Acórdão (Id 58183432); – Devem ser consideradas todas as progressões funcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do TJ/PA, observando-se que no ano de 2010 a autora e o caso paradigma já se encontravam na referência B07 e, a partir daí, deve ser incluída toda a evolução funcional adquirida pela exequente, que progrediu para a referência B08 em 29/08/2011, B09 em 29/08/2013, B10 em 29/08/2015, referência C11 em 29/08/2018, C12 em 29/08/2020, C13 em 29/08/2022 e C14 em 29/08/2024; – A correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E até novembro de 2021 e pela SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; – Os juros de mora devem incidir nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da data de citação do executado (23/10/2015); – Os cálculos apresentados pela exequente (Id 131430664) deverão ser utilizados como referência e devidamente confrontados. Qualquer divergência deverá ser justificada, de forma detalhada, pela contadoria.

2.

Após a realização dos novos cálculos, deverá a contadoria judicial juntar o demonstrativo correspondente aos autos.

3.

Intime-se as partes para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

4.

Advirta-se às partes que, persistindo a controvérsia, este juízo decidirá com base nos parâmetros já definidos no título executivo, evitando-se a procrastinação da marcha processual.” (Num. 132848720 - Pág. 2)

Inconformado com os termos decisórios, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante sustenta, em breve síntese que, a decisão recorrida extrapola os limites da coisa julgada, por ter determinado a utilização de servidora paradigma (Maria de Jesus Carvalho Linhares) para fins de cálculo, bem como o reconhecimento de progressões funcionais que, no seu entender, não foram objeto da condenação judicial.

Alega ainda que os parâmetros de cálculo indicados pelo Juízo extrapolam os limites da coisa julgada e podem causar prejuízo financeiro ao ente público, gerando obrigações que não constam na decisão transitada em julgado.

Aduz que os cálculos anteriormente homologados foram realizados conforme informações oficiais do TJPA e considera inadequada a utilização do contracheque de servidor paradigma com ingresso anterior ao da parte autora.

Reforça que a decisão impugnada deve ser reformada em razão do descompasso entre ela e o conteúdo do título executivo judicial.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (Num. 25101863)

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (Num. 25969547).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27181757).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 27404425).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal acerca da reforma da decisão que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Núcleo da Fazenda Pública, a fim de que sejam elaborados novos cálculos, observando rigorosamente os seguintes critérios: – Utilizar como base o caso concreto da servidora Maria de Jesus Carvalho Linhares, Auxiliar Judiciário (paradigma), nos moldes fixados no Acórdão (Id 58183432); – Devem ser consideradas todas as progressões funcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do TJ/PA, observando-se que no ano de 2010 a autora e o caso paradigma já se encontravam na referência B07 e, a partir daí, deve ser incluída toda a evolução funcional adquirida pela exequente, que progrediu para a referência B08 em 29/08/2011, B09 em 29/08/2013, B10 em 29/08/2015, referência C11 em 29/08/2018, C12 em 29/08/2020, C13 em 29/08/2022 e C14 em 29/08/2024; – A correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E até novembro de 2021 e pela SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021; – Os juros de mora devem incidir nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da data de citação do executado (23/10/2015); – Os cálculos apresentados pela exequente (Id 131430664) deverão ser utilizados como referência e devidamente confrontados. Qualquer divergência deverá ser justificada, de forma detalhada, pela contadoria.

Cumpre assinalar, desde logo, que a coisa julgada, por constituir garantia da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, torna imutável o conteúdo da sentença transitada em julgado, impedindo a rediscussão da matéria já apreciada.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

"A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado democrático de direito (CF 1.º caput). Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da república brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5.º XXXVI); a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 1.º caput, 60 § 4.º); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada material, que a torna imutável e indiscutível, tanto no processo em que foi proferida a sentença, quanto em processo futuro."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", RT, 7ª ed., p. 787)

No caso, a determinação de retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos não configura
reformatio in pejus
, tampouco afronta a autoridade da coisa julgada, pois não altera a obrigação reconhecida no título executivo, mas apenas busca assegurar que sua execução se dê de maneira fidedigna, considerando todos os elementos remuneratórios previstos em lei e reconhecidos judicialmente.

O próprio comando sentencial é claro ao fixar parâmetros objetivos da condenação. Por conseguinte, o Acórdão manteve integralmente os termos da sentença que condenou o Estado do Pará, com fundamento nas leis nº 4.793, de 19 de setembro de 1978 e nº 4.812, de 14 de dezembro de 1978, e na Resolução nº 02/2018 do e. TJE/PA, que dispõe sobre os cargos e padrão remuneratório no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará à Requerida no valor correspondente aos vencimentos e vantagens inerentes ao cargo correspondente ao nível de escolaridade exigido para o ingresso no serviço público, com as parcelas vencidas, observando o prazo prescricional.

Diferentemente do que sustenta o agravante, a utilização do paradigma decorre diretamente da
ratio decidendi
do acórdão que confirmou a sentença, não constituindo inovação ou ampliação indevida da condenação, mas simples desenvolvimento lógico da obrigação imposta. Igualmente, a consideração das progressões funcionais é medida compatível com o plano de cargos e salários vigente, aplicável à servidora desde sua nomeação, como se depreende dos fundamentos da própria sentença exequenda.

O Estado sustenta que o uso do paradigma seria inválido por ter este ingressado no serviço público antes da autora. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz do fundamento da condenação, que foi a necessidade de correção da remuneração com base no cargo de ingresso e não na antiguidade funcional.

O título judicial não exige identidade de data de ingresso, mas sim identidade de função exercida, cargo de origem e nível de escolaridade exigido no concurso. Assim, a progressão aplicada à autora é feita a partir de sua data de ingresso (1992), de forma proporcional e legítima, o que afasta qualquer alegação de equiparação automática ou isonômica, o que seria, aí sim, vedado pela Súmula Vinculante 37/STF, inaplicável no caso.

Além disso, a determinação de que a Contadoria Judicial confronte os cálculos apresentados pela exequente, apontando e justificando detalhadamente eventuais divergências, confere maior transparência e segurança ao procedimento executivo, garantindo às partes a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa sobre cada elemento que componha o valor final.

Diante desse cenário, é patente que a decisão agravada não apenas respeita integralmente o título executivo judicial, mas também assegura sua correta execução, harmonizando-se com os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da efetividade. A insurgência do agravante carece de fundamento jurídico e fático idôneo, configurando mera tentativa de afastar parâmetros legítimos fixados pela própria condenação transitada em julgado. Por tais razões, a manutenção da decisão é medida que se impõe, evitando-se prejuízo à parte exequente e preservando-se a autoridade da coisa julgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/08/2025